Tribunal: TJBA
Processo: 8069351-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069351-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS DAMIAO DE ARAUJO Advogado(s): GABRIEL PAULIN MIRANDA AGRAVADO: PAN SEGUROS S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM COM REDUÇÃO DAS CUSTAS AO PATAMAR MÍNIMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, reduzindo as custas ao patamar mínimo e determinando o recolhimento das despesas processuais, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta ser aposentado, encontrar-se em situação de superendividamento e não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. O efeito suspensivo foi deferido para conceder, provisoriamente, a assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos e junta documentos comprobatórios de sua condição financeira. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência. 4. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à jurisdição, não se exigindo estado de miserabilidade, mas apenas a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte ou de sua família. 5. No caso, os documentos colacionados evidenciam que o recorrente é aposentado e possui renda modesta, além de apresentar indícios de comprometimento financeiro, inexistindo elementos concretos que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. 6. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade da justiça em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as custas do processo. 2. A concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete a subsistência da parte ou de sua família.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069351-35.2025.8.05.0000, sendo Agravante Carlos Damião de Araújo e Agravado PAN Seguros S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator